Tribunal: TJDFT
Processo: 0731664-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 205653847, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0724599-26.2019.8.07.0001, proposta em face de EDINALDO PEREIRA DE SOUSA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de penhora sobre a remuneração líquida percebida pelo agravado/executado, sob a fundamentação de que esta não se mostra razoável, podendo implicar em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Em suas razões recursais (ID 62328343), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que conforme extratos obtidos no INFOJUD e Portal da Transparência do Governo Federal, o Agravado é Servidor Público do Distrito Federal, recebendo uma renda média líquida mensal de R$ 9.902,67 (nove mil novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos). Argumenta que, considerando o valor atualizado da dívida, R$ 4.186,92 (quatro mil cento e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), nos termos da planilha de ID 204130314, dos autos de origem, é possível impor uma constrição salarial de maneira a adimplir a obrigação e não comprometer a subsistência do Agravado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do presente recurso, para reformar a decisão combatida, para determinar a penhora salarial do Agravado, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido percebido mensalmente. Preparo (ID 62328347). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre a remuneração líquida percebida pelo agravado/executado, sob a fundamentação de que esta não se mostra razoável, podendo implicar em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.